Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO COLEGIADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO PELA CONTRATADA. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 1.1 Inviável a análise de tese segundo a qual o contrato firmado entre as partes viola dispositivos da Lei 14.181/2021 se a questão não foi submetida à apreciação pelo Juízo de origem
2. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 2.2 Não há vício no dever se informar, relativamente aos juros cobrados, se os índices aplicáveis à dívida estão expressos em quadro resumo assinado pelas partes.
3. O simples fato de o vínculo firmado ter natureza de relação de consumo não autoriza, de maneira automática, a revisão das cláusulas firmadas. Uma vez obedecido o dever de informar, as partes ficam vinculadas ao que foi acordado, em razão do princípio da obrigatoriedade dos contratos.
4. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
5. A adoção do sistema francês - Tabela Price - em contratos celebrados com Instituições Financeiras não evidencia, por si só, a existência de ilegalidade, considerando a possibilidade de capitalização de juros em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória número 1.963-17/2000,atualmente com o número 2.170-36/2001.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.